Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-52.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-52.2017.8.14.0097

APELANTE: ODINEI NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Odinei Nascimento da Costa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, 15 dias-multa e regime inicial semiaberto.

2.

Consta da imputação que o Apelante, em via pública, munido de faca e mediante violência e grave ameaça, subtraiu bens pertencentes às vítimas Nayara Santos da Silva e Maria Lucinete de Almeida Santos, sendo detido logo após os fatos, com recuperação dos objetos.

3.

A Defesa suscita nulidade por ausência de reconhecimento formal. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, desclassificação para tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade pela inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (iii) o delito permaneceu na forma tentada; e (iv) cabe revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preliminar foi rejeitada. Não há termo formal de reconhecimento pessoal nos autos, e a condenação não se baseou exclusivamente em reconhecimento informal. A autoria resultou do conjunto probatório formado pelos relatos firmes das vítimas em juízo, prisão em sequência imediata aos fatos e recuperação da
res furtiva
. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando existirem outros elementos probatórios idôneos.

6.

A materialidade restou comprovada pelo termo de apreensão e pelo termo de restituição dos bens às vítimas.

7.

A autoria também ficou demonstrada. As vítimas confirmaram em juízo a dinâmica delitiva. Houve perseguição imediata após a fuga, contenção por populares e recuperação dos objetos subtraídos. Consta, ainda, confissão extrajudicial do Apelante.

8.

O pedido absolutório não prospera, pois o acervo probatório judicializado é coerente, convergente e suficiente para amparar a condenação.

9.

A tese de tentativa foi rejeitada. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de recuperação imediata. No caso, houve retirada dos bens da esfera de disponibilidade das vítimas e deslocamento sob domínio do agente.

10.

Na dosimetria, manteve-se a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase. Na segunda fase, foi reconhecida de ofício a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, tornou-se definitiva nesse patamar.

11.

Em razão do
quantum
da pena e das circunstâncias do caso, fixou-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

12.

Permaneceu inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi cometido com violência e grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena do Apelante para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida a condenação, com fixação do regime inicial aberto e preservados os demais termos da sentença.

15.

Teses de julgamento:

1.
“A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a autoria estiver demonstrada por outros elementos probatórios independentes e seguros.”

2.
“O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e com recuperação imediata da coisa subtraída.”

3.
“Reconhecida a confissão espontânea, impõe-se sua incidência como atenuante, ainda que prestada na fase inquisitorial.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157,
caput
, art. 65, III, “d”, art. 33, § 2º, “c”, e art. 44 do CP; art. 226 e art. 386, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 955577; STJ, AgRg no REsp 1.963.332/DF; STJ, AgRg no AgRg no HC 721963/SP; Súmula 582/STJ; STF, HC 226742/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação

e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena e fixando o regime inicial aberto,
nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001241-52.2017.8.14.0097

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: ODINEI NASCIMENTO DA COSTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Odinei Nascimento da Costa contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 08.02.2017, por volta das 19h, em via pública, o Recorrente, munido de faca e mediante violência e grave ameaça, subtraiu bens de Nayara Santos da Silva e de Maria Lucinete de Almeida Santos.

A denúncia foi recebida em 19.06.2017. (ID 32996907)

A sentença foi proferida em 09.07.2025 (ID 32997174).

Em suas razões recursais (ID 32997185), a Defesa sustenta nulidade por ausência de reconhecimento formal, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; subsidiariamente, postula a desclassificação para a modalidade tentada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32997188), nas quais refuta as teses defensivas e requer o conhecimento e o não provimento do recurso, com manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 35176808) também pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal

A insurgência defensiva parte da premissa de que eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP conduziria, automaticamente, à nulidade da prova e, por consequência, da condenação.

Antes do mais, assinala-se que inexiste termo de reconhecimento de pessoa nos autos. A condenação tampouco se estruturou exclusivamente sobre reconhecimento informal. A sentença aponta a firmeza e coerência dos relatos das vítimas em juízo, a recuperação imediata da
res furtiva
e a detenção do Recorrente logo após os fatos. Ademais, consta dos autos termo de apreensão e de restituição dos bens às ofendidas, circunstância que reforça a materialidade e vincula o Recorrente ao evento delituoso.

Consoante assentado no AgRg no HC 955577, a inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outros elementos probatórios idôneos (STJ - AgRg no HC 955577, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025). Em idêntica linha, firmou-se que a condenação pode apoiar-se em elementos independentes do reconhecimento, desde que suficientes para formar juízo seguro de autoria (STJ - AgRg no REsp 1963332 DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023).

O Superior Tribunal de Justiça consignou, ainda, que o reconhecimento não constitui prova tarifada, sendo dispensável quando inexistir dúvida razoável sobre a identificação do agente, desde que a autoria esteja demonstrada por outros meios probatórios (STJ - AgRg no AgRg no HC 721963 SP, Sexta Turma, j. 19/04/2022).

Em cenário no qual a prisão ocorreu em sequência imediata aos fatos, com recuperação dos objetos subtraídos, a discussão acerca da estrita formalidade do reconhecimento torna-se irrelevante para o desfecho, diante da existência de prova autônoma suficiente. Inexiste, portanto, nulidade a ser declarada.

Rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, na noite de 08 de fevereiro de 2017, o Recorrente, munido de faca, mediante violência e grave ameaça, subtraiu uma maleta, contendo vidros de esmalte, toalhas e um aparelho celular, pertencente a Nayara Santos da Silva e Maria Lucinete de Almeida Santos, sendo posteriormente detido durante sua fuga por populares e conduzido à Delegacia de Polícia.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo termo de apreensão e pelo termo de restituição da
res
às vítimas. A subtração mediante grave ameaça e violência foi descrita de forma convergente pelas ofendidas em juízo, que relataram a abordagem com emprego de faca, a exigência das bolsas e a fuga subsequente.

A autoria delitiva, por sua vez, decorre da conjugação de elementos probatórios independentes. As vítimas, em juízo, reiteraram as declarações prestadas na fase policial, descrevendo a dinâmica do fato e identificando o Recorrente como autor da subtração. A detenção ocorreu logo após a fuga, em decorrência de perseguição iniciada por uma das ofendidas e auxiliada por populares, culminando na recuperação dos bens. Não bastasse, o Recorrente confessou o crime em sede inquisitorial.

A jurisprudência é firme no sentido de que o reconhecimento não constitui requisito indispensável quando a autoria se evidencia por outros meios. A Corte Superior assentou que, havendo múltiplos elementos autônomos — como apreensão dos objetos na posse do agente e testemunhos coerentes —, inexiste nulidade apta a macular o édito condenatório (STJ - AgRg no REsp 1963332 DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023).

A tese de insuficiência probatória não prospera. O acervo probatório judicializado revela coerência interna, convergência entre as narrativas e ausência de contradições relevantes.

No que concerne ao pedido de desclassificação para a forma tentada, igualmente não assiste razão à Defesa. A consumação do roubo opera-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de imediata recuperação. A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça consagra que a posse mansa e pacífica é prescindível para a consumação. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que a inversão da posse basta para consumar o delito, independentemente de estabilidade na detenção da coisa (STF - HC 226742 SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/05/2023).

Adota-se no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da
amotio
, segundo a qual o roubo se consuma com a inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e sem posse mansa ou pacífica. Basta a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante a imediata perseguição ou recuperação da
res
, conforme a Súmula 582 do STJ e o HC 226742 SC do STF.

No caso sob exame, houve efetiva subtração da bolsa e deslocamento do bem sob domínio do agente, ainda que por curto intervalo, até a contenção por populares. A inversão da posse restou caracterizada, o que afasta a figura da tentativa.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase do sistema trifásico, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, com fundamento nas circunstâncias do crime, notadamente pelo emprego de arma branca como fator de maior reprovabilidade da conduta, valoração idônea e desvinculada de causa de aumento específica.

Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que o Recorrente admitiu a prática delitiva na fase inquisitorial. A incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal autoriza, consequentemente, a redução da reprimenda. Desse modo, reduz-se a pena privativa de liberdade para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena definitiva e a ausência de circunstâncias judiciais extremamente gravosas, estabelece-se o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, o que afasta a incidência do art. 44 do Código Penal.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente examinadas e rejeitadas as teses defensivas fundadas no art. 226 do Código de Processo Penal, no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e no art. 14, inciso II, do Código Penal, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastadas as teses de nulidade do reconhecimento, absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para a forma tentada. De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea e redimensiono a pena do Recorrente para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026